Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-25.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702392-25.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA DE JESUS FERNANDES SA APELADO: TANIA MARIA RAMOS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O A apelante formulou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não juntou aos autos qualquer comprovante de renda para demonstrar o atendimento aos critérios estabelecidos em lei para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (ID 60490777). A Defensoria Pública manifestou-se no sentido de que a apelante é assistida por aquela instituição desde o início do processo sendo, portanto, presumidamente hipossuficiente (ID 60547161). O Ministério Público havia se manifestado no sentido de que o simples fato de estar a apelante representada pela Defensoria Pública não acarreta a presunção de que não dispõe de condições financeiras para custear as despesas do processo (ID 60397681). É o breve relato. Decido. A concessão da gratuidade de justiça não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Destaco que não há que se falar em presunção de hipossuficiência de recursos unicamente em razão de a parte estar assistida pela Defensoria Pública, sobretudo porque não há qualquer documento nos autos que evidencie eventual situação de miserabilidade jurídica. Ademais, o STJ decidiu que o custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstos em lei. (AgInt no AREsp 1.012.133, 3a Turma, Relator Ministro Villas Bôas Cueva); (AgRg no AREsp 729.768, 5a Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). Diante do exposto, indefiro o pedido da Defensoria Pública e concedo o prazo de 48 horas para que a apelante comprove a sua hipossuficiência econômica ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito